Tribunal: TJSP
Processo: 1009645-47.2023.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DOR LOMBAR CRÔNICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – NEXO CONCAUSAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NA QUALIDADE DE AGRAVAMENTO, SEGUNDO AVALIAÇÃO EFETUADA EM PERÍCIA TRABALHISTA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – DOR LOMBAR CRÔNICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – NEXO CONCAUSAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NA QUALIDADE DE AGRAVAMENTO, SEGUNDO AVALIAÇÃO EFETUADA EM PERÍCIA TRABALHISTA – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DO EXAME PERICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS desprovido. Mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações.